Tribunal: TJSP
Processo: 1010349-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Alegação da autora de incidência nas CDAs impugnadas de juros em patamar superior a taxa SELIC – Extinção do feito, por falta de interesse processual, uma vez que as CDA's em questão foram inscritas na dívida ativa em 2019 e 2020 quando já estava em vigor a Lei Estadual n.o 16.497/2017 e, portanto, incidentes os juros pela SELIC – Requerimento de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Alegação da autora de incidência nas CDAs impugnadas de juros em patamar superior a taxa SELIC – Extinção do feito, por falta de interesse processual, uma vez que as CDA's em questão foram inscritas na dívida ativa em 2019 e 2020 quando já estava em vigor a Lei Estadual n.o 16.497/2017 e, portanto, incidentes os juros pela SELIC – Requerimento de produção de perícia contábil para se aferir acerca da incidência dos juros em patamar limitado à SELIC – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa caracterizado – Autora que tem o ônus de provar suas alegações - Sentença anulada para permitir a produção de provas, inclusive a pericial, necessária ao deslinde do feito - Sentença anulada - Remessa dos autos ao juízo a quo. RECURSO PROVIDO.

Verificado ser ônus da autora comprovar suas alegações, impõe-se a anulação do processo, de maneira a permitir às partes a produção das provas, assegurando-se, destarte, o direito consagrado na Carta Magna, ao contraditório e à ampla defesa, na prestação jurisdicional.